Tribunal: TJES
Processo: 0014361-83.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014361-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO

APELADO: FABIO DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014361-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FABIO DE AGUIAR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014361-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO

APELADO: FABIO DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014361-83.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO

APELADO: FABIO DE AGUIAR

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
Carlos Diego da Silva Cardoso
, em face do acórdão no ID
9729878,
que negou provimento ao recurso,
à unanimidade de votos.

O embargante sustenta a ocorrência de
omissão quanto às teses defensivas no recurso,
ao argumento que houve total omissão quanto às argumentações da defesa
da nulidade da decisão de pronúncia e da revisão da dosimetria empregada.

Sobre os argumentos defensivos de omissão, entendo por transcrever o voto condutor, visando suprir a alegada ausência de clareza no pronunciamento ora combatido. Vejamos:

[...]
Inicialmente descreve a denúncia que:

“(...) Consta do IP 260/2017, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de maio de 2017, por volta das 19:00 horas, na Avenida Vitória, bairro Central Carapina, nesta comarca, os denunciados CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO AGOSTINHO e FABIO DE AGUIAR, acompanhados de outros indivíduos não identificados, todos agindo em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com animus necandi, mataram a vítima Anderson Silva de Jesus, atingindo-o com disparos de arma de fogo e por golpes de instrumento corto-contundente na cabeça, que lhe provocaram os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 29/30.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto se verifica a intenção dos denunciados de ceifar a vida da vítima par galgar o domínio sobre o tráfico de drogas local, eliminando eventual concorrente na disputa por pontos de venda de entorpecentes.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em via pública, próximo a um ‘trailer’ de lanches, quando foi surpreendido pelos denunciados, sendo alvejada por disparos de arma de fogo e golpes de espada na região da cabeça, não oferecendo resistência que lhe pudesse garantir a sobrevivência (...)”.

Sobreveio o aditamento da denúncia para constar o seguinte:

“(...) Consta do IP. n° 260/2017, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de maio de 2017, por volta das 19:00h, na Avenida Vitória, bairro Central Carapina, nesta comarca, os denunciados CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO AGOSTINHO e FÁBIODE AGUIAR, acompanhados de outros indivíduos não identificados, todos agindo em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para prática docrime de homicídio contra a vítima Anderson Silva de Jesus, morta por disparos de arma de fogo e golpes de instrumento corto-contundente na cabeça contra esta, que lhe causaram as lesões
descritas laudo cadavérico de fls. 33/34, sendo a causa eficiente de sua morte.
Conforme apurado, no referido dia a vítima estava em via pública, sentada no
meio-fio da calçada, quando os denunciados, acompanhados de outros indivíduos não identificados, a abordaram e começaram a ação delituosa, sendo que, agindo em concurso, enquanto os dois autores do crime mencionado efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, um terceiro individuo se aproximou e desferiu um golpe de espada na região da cabeça da vítima.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, porquanto se verifica a intenção dos denunciados de ceifar a vida da vítima para galgar o domínio sobre o tráfico de drogas local, eliminando eventual concorrente na disputa por pontos de venda de entorpecentes. Ainda, infere-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava em via pública, próximo a um "trailer" de lanches, quando foi surpreendida pelos denunciados e outros dois agentes, sendo alvejada subitamente pelas costas por disparos de arma de fogo e golpes de espada na região da cabeça.

Assim agindo, os denunciados CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO
AGOSTINHO e FÁBIO DE AGUIAR, v. ‘CEROL’ incorreram nas sanções do art. 121, $ 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) n/f do art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
CARLOS DIEGO DA SILVA CARDOSO
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, tendo, por outro lado, sido absolvido o réu Fábio de Aguiar.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Do mesmo modo, sustenta o Parquet que o réu Fabio de Aguiar deve ser submetido a novo júri, eis que a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu, revela-se contrária à prova dos autos.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e as defesas, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante Carlos Diego e absolvição do réu Fabio de Aguiar.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) Pelo que ouviu, os fatos ocorreram como descritos na denúncia; que não presenciou os fatos; que não estava no local; que estava dentro de casa;
que ouviu dizer que foram Diego e Fábio, mas não tem certeza; que não ouviu de pessoas que presenciaram os fatos e sim de comentários da rua; que o ex-namorado da declarante estava trabalhando no trailer perto do local dos fatos; que os acusados são traficantes conhecidos no bairro;
que a declarante não tem medo deles mas não sabe se a população tem; que no momento estava em casa, pegou sua filha e se escondeu com medo dos tiros;
que quando saiu para a rua, já tinha acontecido o fato e as pessoas estavam comentando; que não viu um rapaz dando golpe de espada na vítima; que tinham muitas pessoas na rua na hora;
que ouviu as conversas de quem matou no outro dia; que não chegou perto do corpo, pois não teve coragem; que conhece Diego, pois todos se conhecem; A PROMOTORA ADVERTIU A TESTEMUNHA SOBRE SEU DEVER DE FALAR A VERDADE; que ninguém na delegacia obrigou a declarante a assinar nada, mas que fizeram muitas perguntas e a declarante acabou ficando nervosa; que ficou surpresa por ser intimada; que ouviu dizer que “Fabinho Cerol” e Diego estavam a frente desse tiroteio, pois “Fabinho Cerol” estava tentando retomar o controle do tráfico de drogas; que circulou um áudio que foi gravado no momento dos tiros; que no áudio era possível ouvir os tiros e as pessoas gritando, não sendo possível entender o que falavam;
que perguntada se reconheceu a voz de Diego no áudio dizendo “bota a cara pô” e “é Central Carapina, porra”, a declarante diz que sim; que ouviu que momentos antes a pessoa do Diego passou armada e falou que não era para ninguém ficar na rua, momento em que a declarante desceu para sua casa;
que ouviu dizer que depois disso um indivíduo desceu armado atirando em Anderson e depois Diego também atirou; que ouviu dizer sobre os fatos, não tendo visto; que já conhecia Diego e Fábio do bairro;
que confirma que disse que as pessoas foram unânimes em afirmar que um rapaz de Carapina Grande atirou primeiro e depois Diego
(...)” (depoimento da Testemunha Sigilosa nº 63/2017, em juízo).

“(...) que estava na igreja e foram chamar o declarante avvisando que tinham matado um colega do declarante; que ficou surpreso porque não sabia que a vítima mexia com algo errado; que quando foi ver a vítima estava lá morta; que a vítima tinha sido presa por envolvimento no tráfico e quando saiu, ficou com tornozeleira; que a vítima tirou a tornozeleira por conta própria e foi preso novamente, e só sabe isso da vida dele;
que ficou sabendo que chegou uns rapazes e conversaram com a vítima e deram uns tiros no rosto dele, quando a vítima caiu e deram mais tiros; que segundo informações deram uns 18 tiros; que não sabe quem atirou; que ouviu dizer que os autores eram Diego e Fábio;
que foi chamado na DHPP e devido aos comentários que ouviu, disse ao delegado que surgiu os comentários que foram eles (Diego e Fábio); que em momento algum afirma que foi eles, porque depois chegaram pessoas para o declarante que viram o homicídio e falaram que não foram eles (Diego e Fábio); que a cunhada do declarante que contou que não foram eles, pois ela estava próximo ao local que aconteceram os fatos; que a cunhada do declarante não soube falar quem atirou, por não conhecer; que não tem contato com os réus e não pode afirmar que são pessoas temidas no bairro, apesar de conhecer; que a vida do declarante é trabalhar, e não tem contato com os réus; que não recebeu ameaça; que confirma seu depoimento prestado em sede judicial; que teve o áudio e ao ouvir começou a analisar; que acredita que o áudio era antigo; que tinha um áudio e imagens do corpo (...)” (Depoimento da testemunha sigilosa nº 31/2017, em juízo).

“(...) “que conhece os acusados pelo nome; que são conhecidos por atuarem nos crimes de homicídio e no tráfico;
que o Fábio e o Diego já são antigos no bairro, e que eles eram do tráfico da “Vala”; que o Diego é envolvido em homicídios desde a adolescência;
que quando assumiu a delegacia de homicídios da Serra, em 2016, e no ano de 2017, ocorreram 22 homicídios no bairro Central Carapina, e foi o bairro que mais matou no estado do Espírito Santo; que 46 pessoas foram presas nesses 22 homicídios e a maioriados homicídios que ocorreram no início de 2017 foi atribuída ao pessoal da “Vala”;
que o Fábio Aguiar, antigamente dominava o tráfico da “Vala” e ele teve uma desavença com “Vinicinho Preto” que está preso por homicídio, e ele foi expulso da “Vala” na época, tirando ele de Central Carapina;
que quem assumiu foi “Vinicinho”, “Diego Mosntro” morto em abril de 2017, e
como foram prendendo a maioria dos homicidas da região da “Vala”, o Fábio Aguiar viu a possibilidade do enfraquecimento da “Vala”, começou a dar ataques, quase todos os fins de semana, juntamente com o Diego;
que sobre esse homicídio em questão, a vítima Baiano, foi liberado em uma audiência pois estava preso por tráfico, sendo morto 04 dias depois, no domingo; que ele estava sentado em um trailer e a rua estava lotada, tinham várias pessoas, tendo o declarante ido no local pessoalmente e conversado com várias pessoas;
que as pessoas foram unânimes em afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Diego foi um dos executores que efetuou vários disparos na vítima na frente de todo mundo, de cara limpa; que ele (Diego) é perigoso, e todos o conhecem ele ali no bairro; que foi difícil convencer algumas testemunhas e algumas foram mas com muito medo, inclusive familiares da vítima; que foi gravado um áudio que é a voz do Diego, todos sabem que a voz é dele, e foi tentado realizar perícia nesse áudio, mas o perito informou que não seria possível porque tinham poucas palavras e não dava para fazer o exame;
que não foi o Diego sozinho e tinham mais participantes; que estavam unidos o tráfico do “Ponto Final” de Carapina Grande, com o tráfico do Fábio; que eles se uniram para tentar retomar o tráfico da “Vala”; que como esses indivíduos de Carapina Grande não era conhecidos da população, não foi possível fazer o reconhecimento; que todos da rua foram unânimes em dizer que o Diego tinha participado desse homicídio; que o declarante na época representou pela interceptação telefônica de Diego, haja vista que Fábio não tinha telefone cadastrado em seu nome, pois não usava telefone; [...] que o declarante e sua equipe sabiam que o Diego tinha uma Pistola calibre .380, uma Pistola .40 PT100 que foi a utilizada no crime em comento, e um Revólver calibre .38, tudo isso configurado na interceptação telefônica; que o Diego era namorado da sobrinha do Fábio de Aguiar, e foi preso da casa dela; que foi encontrado com ele uma Pistola calibre .380 com três carregadores, foi pedido balística mas não deu nessa arma; que no dia que conduziram ele para a delegacia o declarante perguntou para Diego cadê a PT100, tendo ele respondido que
“a PT100 estava com o Fábio de Aguiar, que é dele, usei ela no crime e já voltou para a mão dele”;
[...] que no áudio que eles gravaram no dia da morte do Baiano, se ouvir tem mais de 20 disparos; que na rua tinham capsulas para tudo quanto é lado e na época foi dado até um golpe de espada na cabeça da vítima;
que perguntado da participação do Fábio no homicídio, o declarante respondeu que é até difícil ligar ele porque ele quase não aparecia;
que conversou o Fábio é muito temido, porque as pessoas que foram depor na delegacia, todas morrem de medo dele, ninguém quis colocar ele no papel; que conversou com várias pessoas informalmente e soube que ele arquitetava todo esse grupo; que todo final de semana ele estava lá, e alguns fins de semana, inclusive, ele participava dos ataques; que conversou com algumas pessoas que disseram que no dia do homicídio ele (Fábio) estava no bairro, passou pelo local do crime e depois vieram o Diego e mais os comparsas e executaram a vítima;
que o Fábio não participou da execução; que o Fábio era o mentor de tudo, ele que estava à frente de tudo, comandava ataque; [...] que a maior dificuldade é conseguir testemunhas; [
...] que nesse caso em específico, o declarante foi até o bairro, conversou com várias pessoas e todas apontaram a autoria, mas convencer a depor em um caso de homicídio que teve requintes de crueldade, tendo em vista que a vítima estava sentada, desarmada, não estava com movimento no tráfico mais, tinha acabado de sair da cadeia, estava quieto e além de ter tomado muitos disparos, ainda deram uma espadada na cabeça dele;
que se for olhar o laudo cadavérico, quase cortaram o pescoço da vítima; que foi um homicídio na frente de todos da população, um domingo à noite, 19:00hrs; que conhece bem o bairro e esse horário ficam várias pessoas na rua e isso foi uma forma de amedrontar as pessoas a não encorajar que elas prestassem depoimento;
que escutou de várias pessoas a autoria do homicídio, principalmente do Diego que na época estava acelerado, quase todos os fins de semana; que acompanhou a oitiva das testemunhas sigilosas; que as testemunhas sigilosas tinham noção do que estavam falando, mas tinham muito medo; que uma das testemunhas sigilosas ainda falou que depois do homicídio passou pelo Diego armado que encarava a testemunha com o olhar de tipo: “ó, cuidado com o que você vai falar”; que inclusive, essa testemunha relatou até do Fábio, mas que sobre este, ninguém coloca no papel, por terem muito medo dele; que falaram do Diego porque ele fez foi escancarado [...]” (Depoimento do Delegado de Polícia Civil Rodrigo Augusto Sandi Mori, em juízo).

“(...) que tem guerra de tráfico contra os réus; que os réus já tentaram matar o declarante e o declarante já tentou matar os réus; que não presenciou os fatos; que estava preso no dia dos fatos; que ficou sabendo que eles (Diego e Fábio) mataram, tentaram arrancar a cabeça mas não conseguiram; que ficou sabendo que “Dieguinho” e “Fabinho” mataram; que quem contou isso para o declarante foram seus amigos lá de dentro mesmo; que conhecia a vítima do bairro; que a vítima não era do mesmo tráfico que o declarante; que a vítima traficava em boca diferente; que a vítima traficava antes de ser preso e depois não; que já traficou para “Fabinho” e depois virou inimigo dele por causa do tráfico; que confirma seu depoimento em sede de inquérito policial; que os acusados são temidos no bairro até hoje; que quando soube da notícia já estava preso; que não se recorda de quando foi preso quem contou para o declarante os fatos; que tá preso desde que foi apreendido, não tendo sido solto e voltado de novo para a prisão; que a pessoa que contou o fato para o declarante era do bairro também; que se não se engana Fábio estava morando em Ecoporanga; que Fábio tinha uma boca de fumo lá também (em Ecoporanga); que recebe visitas no IASES de seus familiares (...)” (Depoimento do informante João Vitor Elizeta, em juízo).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante Carlos Diego, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Da mesma forma, agiu corretamente o Conselho de Sentença em absolver Fábio de Aguiar.

Isso porque, em que pese a existência de relatos de que Fábio era temido pela comunidade, inexistem provas inequívocas de que ele teria contribuído, de modo efetivo, para o crime em questão.

Dando continuidade, busca a defesa de Carlos Diego a redução da pena imposta.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
.
[...] Grifos nossos.

Cumpre destacar que a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 619 e seguintes do Código de Processo Penal, tem por finalidade a correção de vícios relacionados à ambiguidade, contradição, obscuridade, ou omissão existentes quando da prolação do julgamento.

Desta forma, toda as alegações da defesa foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Nesse sentido segue a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9) (

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.